Tribunal: STF
Processo: Rcl 90127
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.437. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PARADIGMA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada identidade temática entre o ato atacado e o decidido na ADI 6.437.

    2. A parte agravante afirma preenchido o requisito da aderência estrita, ao argumento de que o entendimento firmado no paradigma não se restringe à fixação de subsídio de integrantes de Assembleias Legislativas, considerada a eficácia transcendental dos motivos determinantes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao julgar procedente o pedido formulado em ação direta estadual – para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei municipal n. 10.686/2023, no tocante à fixação da remuneração dos vereadores locais, sob o fundamento da violação do princípio da separação dos poderes –, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 6.437.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF, ao apreciar a ADI 6.437, assentou a sujeição do regime de subsídios de membros do Poder Legislativo estadual ao princípio da reserva de lei formal, considerado o art. 27, § 2º da CF/1988, com a redação dada pela EC n. 19/1998.

    5. Uma vez não adotado entendimento, no aludido precedente, acerca do regime de subsídios dos membros do Poder Legislativo municipal, inexiste estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma.

    6. É inadequada a evocação da tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes para fins de aferição da contrariedade ao paradigma.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.